Tribunal: CARF
Processo: 14090.720388/2018-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA EDUARDA ALENCAR CAMARA SIMOES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
14090.720388/2018-49
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-001.282 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de maio de 2020
Recorrente
LUGAR VIAGENS E TURISMO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 24/10/2017
GLOSA
DE
COMPENSAÇÃO.
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA.
FALSIDADE. MULTA ISOLADA. CABIMENTO.
Tendo constado do auto de infração a demonstração da existência de
declaração falsa prestada pelo sujeito passivo, é cabível a aplicação da multa
isolada de 150% prevista no art. 18, §2o, da Lei no 10.833/2003, com a redação
dada pela Lei no 11.488/2007.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões – Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora), Carlos Alberto da Silva Esteves e
Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão da DRJ, às fls. 59/61 dos
autos:
Trata o presente processo de impugnação apresentada em face do Auto de
Infração de fls. 21/23, lançado em 26/07/2018, no valor de R$ 36.422,64,
relativamente à multa isolada aplicada em decorrência de compensação indevida
efetuada em declaração prestada pelo sujeito passivo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14090.720388/2018-49
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 14090.720388/2018-49
Acórdão n.o 3002-001.282
S3-TE02
Fl. 1,5

De acordo com a autoridade fiscal, a manifestante apresentou a Dcomp n.o
29313.68238.241017.1.3.04-3093, analisada no PAF n.o 10183.726028/2018-61,
sendo que as compensações realizadas foram não homologadas nos termos do
Despacho Decisório no 1491/2018 - DRF/CBA, de 23/07/2018, anexo ao Auto de
Infração.
Esclarece que, por isso, nos termos do § 2o do art. 18 da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, com a redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007,
aplicou a multa isolada de 150% sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada, conforme planilha de cálculo em anexo.
Informa que fazem parte do auto de infração os seguintes documentos:
 Despacho Decisório no 1491/2018 - DRF/CBA, de 23/07/2018;
 Dcomp no 29313.68238.241017.1.3.04-3093;
 Planilha de Cálculo de Multa Isolada.
Consoante o citado despacho decisório, a contribuinte transmitiu a seguinte
Dcomp:

Os seguintes débitos foram compensados:

Explica que o DARF informado na Dcomp pertence a outro CNPJ e constava
como não alocado a nenhum débito, mas que houve a alteração de sujeito passivo no
DARF, sem a anuência da empresa retificada e a sua utilização na compensação em
tela. Narra que o processo de retificação do pagamento, n.o 10183.727016/2018-53,
demonstra, de forma detalhada, o histórico das alterações.
Cientificada em 04/09/2018, a interessada interpôs impugnação em 21/09/2018,
alegando, em síntese, o seguinte.
Esclarece que seu objeto social é o transporte rodoviário de passageiros e de
carga, gerando vários empregos diretos e indiretos. Explica que sempre honrou com os
compromissos, em que pese a crise econômica que assola o país. Aduz que passou por
dificuldades financeiras, de modo que se viu obrigada ao não recolhimento de parte de
seus tributos. Destaca que sempre cumpriu com suas obrigações acessórias,
entregando tempestivamente todos os arquivos exigidos pela RFB.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 14090.720388/2018-49
Acórdão n.o 3002-001.282
S3-TE02
Fl. 2

Alega que passou por um momento de inadimplência, mas, nunca, sonegou ou
fraudou tributos, posto que, se seu objetivo fosse o de suprimir o pagamento de
tributos, não os teria registrado em sua escrituração contábil, fiscal e, nem mesmo,
teria transmitido suas informações fiscais à RFB.
Ressalta que ao tomar conhecimento da decisão que gerou o auto de infração,
tentou localizar o referido comprovante de recolhimento, constatando que houve erro
material no preenchimento da Dcomp, tendo, por isso, transmitido o Pedido de
Cancelamento da Dcomp n.° 17040.34026.120918.1.8.04-0689.
Argumenta que não há fraude ou qualquer tipo de sonegação fiscal, tendo em
vista que os débitos foram devidamente confessados em DCTF.
Cita o art. 66 da Lei n.° 8.383/91, afirmando que é permitida a compensação de
tributos administrados pela RFB, mas que, mesmo assim, recebeu o auto de infração
com multa regulamentar de 150%, no valor de R$ 36.422,64.
Aduz que houve cerceamento do seu direito de defesa, uma vez que não os fatos
não foram descritos de forma clara e precisa, conforme determina o art. 10 do Decreto
n.o 10.235/72. Alega que a descrição da autoridade fiscal a quo não demonstra
nenhuma conduta irregular, já que sempre cumpriu com suas obrigações assessorias,
entregando tempestivamente os arquivos exigidos peta RFB, tais como ECF, EFD-
Contribuições, EFD IPI/ICMS, Sped Contábil e DCTF.
Reafirma que a ausência da descrição dos fatos completa, precisa, clara e
congruente, impossibilita conhecer as circunstâncias necessárias à caracterização do
ilícito, configurando o cerceamento do direito de defesa e impondo a decretação de
nulidade.
Quanto ao mérito, argumenta que não cabe a multa qualificada de 150%,
prevista no §2° do art. 18 Lei n.° 10333/2003. Alega que não houve sonegação, pois
registrou os débito compensados em sua escrituração contábil e fiscal, bem como
transmitiu as informações fiscais para os sistemas da RFB.
Esclarece que confessou seus débitos rigorosamente e tanto é verdade que os.
mesmos foram pagos e não constam mais como pendentes de pagamento.
Diz que para haver dolo é necessário estar comprovado a intenção do agente em
produzir o resultado criminoso, o que não ocorreu no caso. Discorre sobre o conceito
de dolo, alegando que o fato de ter inserido as informações nos sistemas da RFB
descaracterizam a conduta como dolosa. Alega que inexiste a comprovação de
ocorrência de dolo, fraude ou simulação, sendo incabível a aplicação da multa
qualificada de 150%.
Assevera, por fim, que não agiu de má-fé, falsidade, conluio ou dolo; que, se
houve falsidade de documentos, esta não foi por ela praticada; se a empresa cometeu
infração tributária foi em decorrência das informações do site da RFB que apontavam
credito a seu contribuinte, sendo incabível a aplicação de qualquer multa.
Requer a confirmação do cancelamento da Dcomp solicitado, tendo em vista o
erro material cometido.
Informa que efetuará o parcelamento administrativo dos débitos constantes da
Dcomp n.° 29313.63238.241017.1.3,04-3093, eis que verificou o erro material
cometido.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 14090.720388/2018-49
Acórdão n.o 3002-001.282
S3-TE02
Fl. 2,5

Pleiteia o acolhimento da impugnação e que seja considerado improcedente o
auto de infração.
O contribuinte juntou, com a sua impugnação (fls. 45/51), pedido de
cancelamento da DCOMP (fl. 54).
À fl. 39, consta o termo de apensação do processo no 10183.729053/2018-04.
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de nulidade e manter integralmente o lançamento, conforme decisão que restou assim
ementada (fls. 58/65):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do Fato Gerador: 24/10/2017
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. QUALIFICAÇÃO.
APLICABILIDADE.
O evidente intuito de fraude, consistente na inserção de informação inverídica em
declarações de compensação, visando à extinção dos débitos, enseja a aplicação da
multa de ofício qualificada.
PEDIDO DE CANCELAMENTO. DCOMP. APÓS O INÍCIO DO PROCEDIMENTO
FISCAL.
O pedido de cancelamento da Dcomp, transmitido após o início procedimento fiscal,
produz efeitos apenas para demonstrar o reconhecimento, por parte da contribuinte, da
inexistência do crédito pleiteado, evidenciando tratar-se de compensação indevida.
NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO. INEXISTÊNCIA.
Somente são nulos os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou
com cerceamento do direito de defesa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi intimado acerca desta decisão em 02/04/2019 (vide AR à fl. 70
dos autos) e, insatisfeito com o seu teor, interpôs, tempestivamente (vide registro de solicitação
de juntada em 02/05/2019, à fl. 72), Recurso Voluntário (fls. 73/78).
Em seu recurso, o contribuinte reiterou a preliminar de nulidade do auto de
infração por suposto cerceamento do direito de defesa. Alegou que, da descrição nele contida,
não seria possível admitir que tenha havido conduta fraudulenta de sua parte na transmissão da
DCOMP.
No mérito, reiterou, igualmente, o argumento de que não teria sido comprovada a
existência de dolo de sua parte na apresentação da informação incorreta, sendo tal comprovação
ônus da autoridade imposto por lei, a qual deve se dar de modo inconteste. Argumentou que o
CARF tem se manifestado no sentido da necessidade da comprovação para que seja cabível a
imposição da multa. Alegou que transmitiu a DCOMP baseando-se em informações
disponibilizadas pela própria RFB, e que, no máximo, teria agido com culpa ao não verificar tais
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 14090.720388/2018-49
Acórdão n.o 3002-001.282
S3-TE02
Fl. 3

informações, admitindo que houve erro de sua parte e até possível negligência, mas afirmando
que isto se distancia muito do dolo.
Afirmou, quanto à Operação Manigância mencionada no acórdão, que nada lhe
teria sido imputado, o que demonstraria que não participou da suposta fraude.
Apresentou decisões judicial e administrativa no sentido dos seus argumentos.
Argumentou que a elaboração da representação fiscal para fins penais pelas
autoridades teria sido indevida, em razão do contido na súmula vinculante no 24 do STF, visto
que só se torna possível a tipificação de crime contra a ordem tributária após o lançamento
definitivo do tributo, o que não seria o caso dos autos e tornaria indevido o prosseguimento da
representação.
Requereu a reforma do acórdão recorrido para fins de acolher-se a preliminar,
declarando-se nulo o auto de infração, ou, no mérito, para afastar a aplicação da multa
qualificada e/ou de ofício pela constatação de erro material e pela ausência de dolo.
Na hipótese de não ser afastada a multa, requereu sua redução ao mínimo legal.
Pediu, também, que os débitos objeto da compensação fossem tirados da condição
de suspensos, para que pudesse realizar o pagamento. E pediu o sobrestamento da decisão que
determinou a abertura de representação fiscal para fins penais.
Não juntou novos documentos.
Os autos, então, vieram-me conclusos para fins de análise do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
1. Da nulidade do auto de infração
Em sede de preliminar, pleiteou o contribuinte que fosse reconhecida a nulidade
do auto de infração combatido. Defendeu que teria se configurado na hipótese analisada
cerceamento do seu direito de defesa, visto que, da descrição nele contida, não seria possível
concluir que teria havido conduta fraudulenta de sua parte na transmissão da DCOMP.
Ao analisar o caso, entendo que não assiste razão ao contribuinte em suas
alegações.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 14090.720388/2018-49
Acórdão n.o 3002-001.282
S3-TE02
Fl. 3,5

Para melhor compreensão do cerne da presente contenda, transcrevo a seguir o
teor do auto de infração em testilha:
O sujeito passivo, acima identificado, apresentou a Declaração de Compensação -
DCOMP no 29313.68238.241017.1.3.04-3093 em anexo, com vistas a compensar
débitos tributários próprios com supostos créditos apurados contra a Fazenda Nacional.
A referida DCOMP foi objeto de análise no âmbito do Processo Administrativo n'
10183.726028/2018-61, sendo que as compensações realizadas foram NÃO
HOMOLOGADAS pela autoridade fiscal responsável, consoante o teor do Despacho
Decisório no 1491/2018 - DRF/CBA, de 23/07/2018, fato que, nos termos do § 2o do art.
18 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, com a redação dada pela Lei no
11.488, de 15 de junho de 2007, enseja a aplicação de MULTA ISOLADA de 150%
sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada,
conforme planilha de cálculo em anexo.
Segundo o auto de infração combatido, portanto, a aplicação da multa isolada de
150% disposta no § 2o do art. 18 da Lei no 10.833/2003, com a redação dada pela Lei no
11.488/2007, decorreu da não homologação da DCOMP apresentada, objeto do Processo no
10183.726028/2018-61. No despacho decisório ali proferido, o qual integrou o auto de infração
lavrado, assim se manifestou a fiscalização:
Dos créditos com código de receita 5856
O crédito que efetuou a compensação apresentada no Quadro 1 derivou-se de
pagamento realizado no código de arrecadação 5856, conforme apresentado em
DCOMP. Porém, no momento da análise, não foi localizado pagamento com as
especificações sugeridas na compensação, vinculadas à sociedade empresarial em
comento.
Ressalta-se que tal pagamento originalmente pertencia a outro CNPJ e constava como
não alocado a nenhum débito. Posteriormente, houve a alteração de sujeito passivo no
DARF, sem a anuência da empresa retificada e a consequente utilização da arrecadação
para fins de compensação na DCOMP em tela.
Para a correção no documento de arrecadação, alterou-se o campo CNPJ no DARF,
retornando os valores à verdadeira empresa detentora do crédito. O processo de
retificação do pagamento, no 10183727.016/2018-53, demonstra, de forma detalhada, o
histórico das alterações.
Ou seja, registrou o despacho decisório que a não homologação da compensação
decorreu da falsidade da declaração apresentada pelo contribuinte, decorrente da utilização de
crédito constante de DARF relacionado à empresa diversa.
Em sua defesa, o contribuinte alega que não seria possível concluir que teria
havido conduta fraudulenta de sua parte na transmissão da DCOMP. Acontece que, para fins de
fundamentação de auto de infração lavrado com fulcro no § 2o do art. 18 da Lei no 10.833/2003,
com a redação dada pela Lei no 11.488/2007, não se faz necessário trazer aos autos qualquer
comprovação de que o contribuinte tenha agido com fraude, sendo necessária, tão somente, a
comprovação acerca da falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. É o que se
extrai da transcrição do referido dispositivo legal:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35,
de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão de não-
homologação da compensação quando se comprove falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 14090.720388/2018-49
Acórdão n.o 3002-001.282
S3-TE02
Fl. 4

§ 1o Nas hipóteses de que trata o caput, aplica-se ao débito indevidamente compensado
o disposto nos §§ 6o a 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no percentual
previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do débito indevidamente
compensado. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) (Grifos apostos)
O entendimento de que, para a aplicação da penalidade em questão, seria
necessária a comprovação da sonegação, fraude ou mesmo conluio fazia sentido apenas quando
vigente a redação anterior do referido dispositivo legal, a qual possuía a seguinte redação:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35,
de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão da não-
homologação de compensação declarada pelo sujeito passivo nas hipóteses em que ficar
caracterizada a prática das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
Essa distinção encontra-se muito bem pontuada no Acórdão 3401-007.228, de
28/01/2020, a seguir reproduzido:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÕES CONSIDERADAS
NÃO DECLARADAS.
Não tendo a Autoridade Fazendária imputado ao sujeito passivo a prática de nenhuma
das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/64, incabível a aplicação da
multa prevista §4o do art. 18 da Lei no 10.833/03 no presente caso, visto que a legislação
somente deixou de exigir tal requisito a partir de 15/06/2007, quando passou a ter a
redação estabelecida pela Lei no 11.488/2007, exigindo tão comente a comprovação de
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
Acontece que, no caso dos presentes autos, em que a DCOMP fora transmitida em
24/10/2017, não resta dúvida acerca da aplicação do § 2o do art. 18 da Lei no 10.833/2003 com
base na redação disposta na Lei no 11.488/2007.
Nesse contexto, diante do disposto acima, entendo que o auto de infração
combatido encontra-se suficientemente fundamentado, em razão da indicação ali contida do
conteúdo do despacho decisório proferido no Processo no 10183.726028/2018-61, em que restou
demonstrada a falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
Afasto, portanto, a preliminar de nulidade suscitada.
2. Do mérito
As razões acima delineadas, penso, são suficientes para demonstrar não apenas a
ausência de nulidade do acórdão recorrido, como também a procedência do auto de infração
lavrado no que tange ao seu mérito.
Isso porque, como dito acima, restou demonstrado no caso em testilha a falsidade
da declaração apresentada pelo sujeito passivo, o qual pretendeu se beneficiar de crédito
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 14090.720388/2018-49
Acórdão n.o 3002-001.282
S3-TE02
Fl. 4,5

constante de DARF que não lhe pertencia. Os fatos ocorridos encontram-se bem descritos na
seguinte passagem do acórdão recorrido:
Saliente-se que o DARF informado na Dcomp em análise pertencia originalmente ao
CNPJ n.° 00.966.891/0001-35, tendo sido alterado para a contribuinte em epígrafe no
dia 24/10/2017, mesmo dia em que foi transmitida a Dcomp objeto deste processo:

No dia 18/07/2018, foi feito novo REDARF, retornando o DARF informado na Dcomp
ao CNPJ de origem, tendo sido emitido o Auto de Infração logo em seguida, no dia
26/07/2018, que foi cientificado à empresa em 04/09/2018.
(...)
Aliás, a própria contribuinte reconhece que o crédito (DARF) não lhe pertencia, ao
afirmar, em seu recurso, que ao tomar conhecimento da decisão que gerou o auto de
infração tentou localizar o referido comprovante de recolhimento, constatando que
houve erro material no preenchimento da Dcomp, tendo, por isso, transmitido o Pedido
de Cancelamento da Dcomp n.° 17040.34026.120918.1.8.04-0689. Tal pedido de
cancelamento foi transmitido à RFB em 12/09/2018, portanto, depois da ciência do
Auto de Infração.
Deve-se esclarecer que a tentativa de cancelamento da Dcomp produz efeitos apenas
para demonstrar o reconhecimento, por parte da contribuinte, da inexistência do crédito
pleiteado, evidenciando, dessa forma, tratar-se de compensação indevida.
Ou seja, extrai-se dos autos que o próprio contribuinte reconheceu que não era
detentora do crédito indicado em sua compensação, tanto que sequer contestou a não
homologação da compensação ali apresentada. Ao contrário, apresentou pedido de cancelamento
da DCOMP inicialmente apresentada.
Defendeu, contudo, que teria agido no máximo com culpa, configurada na
hipótese em negligência da sua parte na conferência das informações relacionadas ao crédito em
questão, a qual não configuraria dolo. Ocorre que, como visto, para fins de aplicação da multa
agravada em questão, basta que haja demonstração acerca da falsidade da informação
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 14090.720388/2018-49
Acórdão n.o 3002-001.282
S3-TE02
Fl. 5

apresentada, a qual encontra-se inconteste nos presentes autos. Como visto, não restam dúvidas
que o contribuinte tinha ciência, ou pelo menos deveria ter, de que aquele determinado crédito
não lhe pertencia, tornando-se inquestionável a falsidade da informação atinente ao crédito
indicado na DCOMP.
Logo, em razão do disposto no § 2o do art. 18 da Lei no 10.833/2003, com a
redação dada pela Lei no 11.488/2007, tem-se que a apresentação de DCOMP com a inserção de
informação falsa sujeita o contribuinte à aplicação da penalidade aqui indicada, visto que há
inconteste subsunção do fato à norma.
Nesse mesmo sentido, há inúmeras decisões do CARF, a exemplo das a seguir
colacionadas, proferidos em casos análogos ao objeto desta contenda, cuja fundamentação se
amolda ao caso concreto ora analisado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/12/2009
MULTA ISOLADA - COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA - DECLARAÇÃO
FALSA.
É cabível a exigência, mediante lançamento de oficio, de multa isolada, calculada sobre
o valor total do débito tributário indevidamente compensado, no percentual de 150%,
quando se comprove a falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
(Acórdão no 1401-004.279 de 11/03/2020).
***
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2011 a 31/12/2011
GLOSA
DE
COMPENSAÇÃO.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALSIDADE. MULTA ISOLADA. CABIMENTO.
Demonstrada, pela fiscalização, a existência de declaração falsa prestada pelo sujeito
passivo, é cabível a aplicação da multa isolada de 150% prevista no art. 89, § 10, da Lei
8212/91. (Acórdão 9202-008.520 de 28/01/2020).
Por fim, é válido mencionar que as decisões do CARF trazidas pelo contribuinte
em seu Recurso Voluntário não logram embasar a pretensão recursal ali constante, visto que
versam sobre situações distintas da ora analisada.
A primeira decisão colacionada (Acórdão no 1301-003.650) versa sobre hipótese
de compensação não declarada, cuja penalidade encontra previsão no §4o do art. 18 da Lei no
10.833/2003. Não é esta, contudo, a hipótese dos presentes autos.
Quanto à segunda decisão colacionada (Acórdão no 3201-004.340), verifica-se
que a penalidade ali analisada estava embasada na redação do §2o do art. 18 da Lei no
10.833/2003 vigente anteriormente à Lei no 11.488/2007. Em tal caso, portanto, como já
mencionado acima, imprescindível a caracterização da prática das infrações previstas nos artigos
71 a 73 da Lei no 4.502/1964 (sonegação, fraude ou conluio). Porém, como visto acima, não é
esta a situação dos presentes autos, em que a redação dada pela Lei no 11.488/2007 passou a
exigir, tão somente, a demonstração da falsidade da informação declarada.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 14090.720388/2018-49
Acórdão n.o 3002-001.282
S3-TE02
Fl. 5,5

Por fim, a decisão contida no Acórdão no 9303-004.242 tampouco se amolda à
situação aqui analisada, visto que se debruça acerca da aplicação do art. 44, inciso II, da Lei no
9.430/1996, dispositivo este que não é objeto da presente lide.
3. Da conclusão
Com fulcro nas razões supra expendidas, voto no sentido de rejeitar a preliminar
de nulidade suscitada e, no mérito, de negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital